Tribunal: TJDFT
Processo: 0001820-30.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Mantém-se a condenação do réu quando este é preso por policiais militares logo após o crime de posse do bem subtraído e a vítima reconhece o bem e o agente como o autor do delito, tudo comprovado pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e policiais que efetuaram a prisão.
2. Apelação conhecida e desprovida.